Tribunal: TJDFT
Processo: 0731828-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0731828-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELO CAVALCANTE DE OLIVEIRA DECISÃO Conforme decisão proferida no REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL (Tema 1.009), foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos que versem (como no caso concreto) sobre a questão afetada (se o Tema 531 do STJ abrangeria, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública), nos termos dos Art. 1.037, II do CPC. Suspenda-se, até ulterior determinação da Corte Superior. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito